Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-89.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP. INCIDÊNCIA. SURSIS. CONCESSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13o (duas vezes) e 147, caput, ambos do Código Penal, c/c artigos 5o, I e II, e 7o, I e II, ambos da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) examinar a possibilidade de incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O crime de ameaça é considerado formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado físico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção do Magistrado sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios.
7. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
8. Mantém-se a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal quando demonstrado que o crime foi cometido em contexto de violência doméstica.
9. Atendidos os pressupostos do art. 77 do Código Penal, há de se deferir a suspensão condicional da pena.
10. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 61, 129 e 147. LEI 11.340/06, artigos 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024. TJDFT, Acórdão 1703960, 07025715620228070002, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT, Acórdão 1767000, 0719131-52.2022.8.07.0009, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 11/10/2023. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 1863731, 0703969-65.2023.8.07.0014, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024. TJDFT, Acórdão 1972373, 0702199-42.2024.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.